Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-74.2017.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0000041-74.2017.8.14.0011
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI (VARA ÚNICA)
APELANTE: LEANDRO AMARAL DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA ANA LAURA MACEDO SÁ)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA FIXADA. PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há como se acolher o pedido para se recorrer em liberdade quando, ao lado de ser inadequada a via eleita para formular o pleito, inexiste ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício, sobretudo considerando que o apelante respondeu a todo processo segregado preventivamente.
2.
Deve ser mantido o édito condenatório quando as provas evidenciam, com segurança, a participação do apelante no delito de roubo simples.
3.
Há de ser reduzida a sanção final aplicada, quando evidenciado que o magistrado incorreu em equívoco ao aumentar, sem apresentar justificativa idônea, a pena-base muito acima do mínimo legal, bem como reconhecer, na 2ª etapa da edificação da pena, a agravante do motivo fútil em desfavor do apelante.
4.
O regime inicial de cumprimento deve ser mantido no fechado, diante da
sanção definitiva imposta, bem como do reconhecimento da agravante da reincidência, com fulcro no art. 33 do Código Penal.
5.
Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda final fixada. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000041-74.2017.8.14.0011
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI (VARA ÚNICA)
APELANTE: LEANDRO AMARAL DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA ANA LAURA MACEDO SÁ)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Leandro Amaral dos Santos
interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou às penas de 10 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e mais o pagamento de 300 dias-multa, fixando ainda indenização mínima por danos materiais no valor de R$1.000,00 e por danos morais no valor de R$2.000,00, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Noticia a exordial acusatória, em apertada síntese, que
¿no dia 08 de janeiro de 2017, por volta das 19hs, em via pública, mais precisamente na Rua Tomas Maroja, bairro Aeroporto, na cidade e Comarca de Cachoeira do Arari, o denunciado, em tese, subtraiu dolosamente para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular Samsung J5 de cor dourada, sem avaliação, pertencente a Kimberly Moreira Campos. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima caminhava em via pública e utilizava seu telefone celular efetuando uma ligação quando foi abruptamente surpreendida pelo acusado que a agarrou fortemente pelo pulso e o torceu, subtraiu o celular e em seguida empreendeu fuga. Alguns populares que viram a ação criminosa logo identificaram o assaltante como sendo o denunciado LEANDRO e repassaram tal informação para a vítima. Esta conseguiu contato com sua tia de nome MÁRCIA. A tia da vítima que conhecia o acusado foi até a residência do mesmo e o confrontou, indagando-o sobre onde estaria o aparelho celular. O indicado confessou-lhe o crime, mas informou que o aparelho havia sido penhorado numa boca de fumo localizada no bairro do choque. Diante disso, a vítima e sua tia foram até a Delegacia de Polícia local e registraram a ocorrência que de posse da informação foram até a residência do réu e efetuaram a prisão do mesmo¿.

Inconformado com o édito condenatório, postula o recorrente, inicialmente, sua absolvição, argumentando que, embora comprovada a materialidade do fato criminoso, não há provas suficientes da sua participação como autor ou coautor do ilícito perpetrado.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a exclusão da agravante do motivo fútil, a fixação do regime inicial semiaberto caso a pena seja fixada abaixo de 08 anos, o direito de recorrer em liberdade e, por último, o prequestionamento de toda a matéria.

Por sua vez, o
Parquet
rechaçou

as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Por último, na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso, a fim de que a pena-base seja reduzida para 05 anos de reclusão, por subsistir apenas um único vetor judicial corretamente negativado ao réu (consequências do crime), devendo ainda ser excluída as agravantes da reincidência e do motivo fútil.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000041-74.2017.8.14.0011
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: CACHOEIRA DO ARARI (VARA ÚNICA)
APELANTE: LEANDRO AMARAL DOS SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA ANA LAURA MACEDO SÁ)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em ponto de partida, no tocante ao
direito de recorrer em liberdade
,
sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva,
destaco a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal (
e.g.
2018.03103137-29, 193.911,
Rel. Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Logo, sendo inadequada a via e inexistindo ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício, sobretudo considerando que o apelante respondeu ao processo segregado preventivamente, não acolho a irresignação defensiva.

De igual modo,
não assiste razão ao apelante quanto ao seu pedido de absolvição.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 05 do IPL), Auto de Reconhecimento Por Fotografia (fls.06/07 do IPL), bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas durante a persecução penal.

No que tange à prova oral colhida, a vítima Kimberlly Moreira Campos, em juízo (fl. 74v - mídia), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou o reconhecimento realizado (fls. 06/07 do IPL) e suas declarações prestadas em sede policial (fl. 11 do IPL), afirmando, de forma segura, que o apelante foi a pessoa que lhe abordou de maneira agressiva, subtraindo-lhe seu aparelho celular.

Ressalto, por oportuno, que, como amplamente sabido, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando harmônica e convergente com as demais provas dos autos, como na hipótese sob análise.

De mais a mais, corroborando o depoimento prestado pela ofendida, a testemunha Maria de Nazaré dos Santos, tanto na fase policial (fl. 09 do IPL) quanto judicial (fl. 74v - mídia), asseverou que presenciou o momento em que a vítima foi assaltada, reconhecendo, sem expressar qualquer dúvida, o recorrente como o autor do roubo, o qual, inclusive, residia, à época, na mesma rua que a declarante.

Reforçando ainda mais a versão acusatória, a testemunha Márcia Helena Beirão, declarou, em sede policial (fl. 10 do IPL), que, após o assalto, a vítima (sua sobrinha) lhe ligou informando o ocorrido, momento em que se dirigiu ao local e, após as pessoas que presenciaram o crime terem esclarecido que o autor do crime teria sido o apelante, saiu em sua busca, encontrando-o na residência da sua tia, oportunidade em que o réu confessou o crime, dizendo que havia penhorado o celular numa boca de fumo.

Assim, em que pese a negativa do recorrente, sua participação encontra-se sobejamente comprovada nos autos, sendo
incabível o acolhimento da tese absolutória.

Noutro giro, quanto aos questionamentos acerca da dosimetria da pena realizada, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
¿A.
Culpabilidade:
É desfavorável deve ser atribuído no grau máximo, considerando que o réu praticou o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato, sendo
NEGATIVO
;
B.
Antecedentes:
é desfavorável, o réu já é condenado e responde a outras ações penais, sendo
NEGATIVO
;
C. Conduta social: é favorável, considerando que não há elementos nos autos para avaliar esse item, sendo POSITIVO;
D.
Personalidade:
é desfavorável, pois o réu responde a vários processos, demonstrando sua periculosidade, sendo
NEGATIVO;
E.
Motivos:
são desfavoráveis, uma vez que a prática desse tipo de crime é sempre para buscar uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica, sendo
NEGATIVO;
F.
Circunstâncias:
são desfavoráveis, pois Cachoeira é uma cidade pequena, desprotegida contra a criminalidade moderna e ousada, com poucos policiais, sendo
NEGATIVO;
G.
Consequências:
são desfavoráveis, pois as constantes ocorrências de crimes dessa natureza instalam o pânico na sociedade que vive a mercê de criminosos. A vítima não recuperou seu patrimônio, nem sua tranquilidade, sendo
NEGATIVO
;
H.
Comportamento da vítima:
são desfavoráveis, pois a vítima em nada contribuiu para a prática do delito, sendo
NEGATIVO.
1.2 - Dosimetria da pena (art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 68 do CP)
1ª - Fase Tendo em vista que foram considerados 07 (sete) aspectos negativos e 01 (um) positivo, sendo 07 (sete) anos o ponto médio entre a pena mínima (04 anos) e a máxima (10 anos),
fixo como pena-base 09 (nove) anos.
2ª - Fase 1.3 - Das circunstâncias atenuantes e agravantes (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL) Quanto à segunda fase da aplicação da pena, verifico que há circunstâncias agravantes, vez que o
nacional Leandro Amaral dos Santos é reincidente (art. 61, I do CP), bem como, verifica-se que o condenado cometeu o crime com motivo fútil, visto que, segundo o depoimento da vítima em sede judicial, o ataque foi pelas costas da Sra. Kimberlly, motivo pelo qual reduzo em 12 (doze) meses a
pena base, restando a pena de 10 (dez) anos de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes.
3ª - Fase 1.4 - Das causas de diminuição e aumento de pena Na última das fases da dosimetria da pena, verifica-se que
inexistem causas de aumento ou diminuição de pena
. Assim, a
pena definitiva é fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
. Outrossim, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da infração, diante da situação econômica do réu (ex vi arts. 49, §1º e 60, do CP), a ser pago em favor do Fundo Penitenciário, dez dias após o trânsito em julgado deste decisum, a teor do que dispõe o art. 50 do Código Penal Brasileiro.
Tendo em vista que o condenado respondeu ao processo preso, e então ainda presentes (agora, mais ainda) os motivos que ensejaram a conversão da sua prisão em flagrante em preventiva, nego aos mesmo a possibilidade de aguardar em liberdade a decisão em eventual recurso. Diante disso, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime FECHADO, por força do art. 33, §2º, a, do Código Penal.
DA CONDENAÇÃO CIVIL
Tendo em vista a condenação criminal, a qual, reconheceu o ato praticado pelo réu e que, evidentemente, resultou em prejuízo material, abalo emocional e moral à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, fixo como valor mínimo a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e em caráter de danos morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valores que devem ser corrigidos monetariamente pela taxa oficial e mais específica para situações semelhantes.¿ (negritei e sublinhei).

Da simples leitura do trecho reproduzido, nota-se que o
magistrado de 1º grau laborou em equívoco ao fixar a pena-base muito acima do mínimo legal, uma vez que não justificou de modo idôneo todos os vetores judiciais valorados em desfavor do apelante.

No entanto, constato que as
circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito merecem permanecer negativadas
, porquanto, respectivamente, ao lado do recorrente ter se utilizado de violência acima do normal para subtrair o celular da ofendida (¿
foi abruptamente surpreendida pelo indiciado que agarrou fortemente seu pulso e o torceu
¿), ainda se aproveitou do fato da vítima se encontrar em cidade interiorana do Estado, mais desprotegia da crescente e moderna criminalidade, razão pela qual sua conduta se torna mais reprovável.

A propósito, parece-me de bom alvitre salientar que não configura a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração da dosimetria da pena, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a reprimenda definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Logo, havendo dois vetores judiciais em desfavor do apelante (e não sete, como reconhecido na r. sentença),
reduzo a pena-base do apelante, fixando-a em 06 anos de reclusão, e mais o pagamento de 30 dias-multa,
nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal.
1

Na etapa intermediária,
faz-se necessário manter o reconhecimento da agravante da reincidência, eis que o apelante possui condenação transitada em julgado em data anterior a prática do crime que ora se julga (processo nº 0003327.02.2013.8.14.0011), todavia, deve ser afastada a agravante do motivo fútil, porquanto a justificativa dada pelo juízo
a quo (¿o ataque foi pelas costas da Sra. Kimberlly
¿) em nada tem a ver com a mencionada agravante, sendo inidônea para fundamentar o acréscimo da reprimenda.

Desse modo, persistindo apenas uma agravante (reincidência), reduzo o
quantum
de aumento da pena,
devendo ser fixada em 07 anos de reclusão, além do pagamento de 35 dias-multa
, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, que, ante a inexistência de majorantes e minorantes,
torno-a definitiva e final
.

Diante da sanção definitiva imposta, bem como do reconhecimento da reincidência do apelante, conservo o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade
, com fulcro noo art. 33 do Código Penal.

Por outro lado, é incabível se falar em
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
bem como a suspensão condicional da pena
, pois não estão presentes seus requisitos legais.

No tocante ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena do apelante
de 10 anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, e mais 300 dias-multa,
para 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e mais 35 dias-multa,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.
Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Re
lator

1

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.